Tribunal: TJSP
Processo: 1511952-57.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES).
Réu Paulo. Preliminar. Nulidade de reconhecimento pessoal na fase de inquérito por inobservância ao art. 226 do CPP. Autoria revelada por outros elementos de prova, conforme aprofundado na fundamentação do voto. Matéria que se confunde com o mérito.
Mérito ambos os réus. Insuficiência probatória. Provas suficientes de materialidade e autoria.

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES).
Réu Paulo. Preliminar. Nulidade de reconhecimento pessoal na fase de inquérito por inobservância ao art. 226 do CPP. Autoria revelada por outros elementos de prova, conforme aprofundado na fundamentação do voto. Matéria que se confunde com o mérito.
Mérito ambos os réus. Insuficiência probatória. Provas suficientes de materialidade e autoria. Acervo probatório robusto em desfavor dos acusados. Palavra da vítima e das testemunhas (agentes públicos). Réus que foram presos em flagrante na posse da res furtiva, poucos momentos após o roubo. Vítima que em reconhecimento pessoal na fase policial – no mesmo dia dos fatos – apontou os acusados como autores da subtração. Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível, mutatis mutandi "[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal" (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). Posteriormente ratificado: "AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. No caso, "[...] além do reconhecimento fotográfico, há prova adicional, o depoimento da vítima que afirmou em juízo ter realizado o reconhecimento do réu na fase policial". (A G. REG. NO HABEAS CORPUS 256.258/RJ, RELATOR: MIN. CRISTIANO ZANIN, Data julg. 01°/07/2025). Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance probatória. Ausência das imagens de bodycam pelos policiais militares que não conduzem à absolvição. Condenação lastreada no firme standard de provas. Condenações mantidas.
Dosimetria. Redução das penas-base. Possibilidade. Emprego de simulacro de arma de fogo já valorado para a tipificação da grave ameaça. Fundamentação inidônea considerá-la, novamente, como circunstância judicial desfavorável. Não reconhecimento da atenuante da confissão informal feita aos policiais militares. Réus que em todas as oportunidades em que ouvidos optaram pelo silêncio. Regime fechado mantido em razão das circunstâncias em concreto. Delito praticado em comparsaria e contra vítima idosa. Réu Edmilson que ainda é reincidente específico. Detração a ser reconhecida pelo Juízo das execuções.
Recursos parcialmente providos para, mantida as condenações dos réus, redimensionar suas penas a: (i) 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso, em relação ao réu Paulo; (ii) a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo, ao réu Edmilson. Mantida, quanto ao mais, a r. sentença condenatória.